Tribunal: TJES
Processo: 5004137-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004137-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES SOARES FERNANDES

AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. ART. 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. APLICAÇÃO ÀS FALÊNCIAS DECRETADAS ANTES DA LEI Nº 14.112/2020. TERMO INICIAL NA DATA DE VIGÊNCIA DA NOVA LEI. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE RESERVA DE VALOR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória que, nos autos de habilitação de crédito no processo falimentar de INBRAC S.A. Condutores Elétricos, julgou liminarmente improcedente o pedido e reconheceu a decadência do direito de habilitação. A agravante sustenta que a apresentação tardia do crédito decorreu da demora do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento de recurso e de equívoco na expedição da certidão de crédito, bem como defende a inaplicabilidade do prazo decadencial previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 às falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, aplica-se às falências decretadas antes da vigência da nova lei e, em caso positivo, qual é o termo inicial para a habilitação de crédito retardatária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, nas falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo decadencial trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 tem como termo inicial a data de entrada em vigor da referida lei.

A Lei nº 14.112/2020 entrou em vigor após 30 dias de sua publicação oficial, ocorrida em 24 de dezembro de 2020, iniciando-se o prazo decadencial em 23 de janeiro de 2021.

A habilitação de crédito foi ajuizada apenas em 27 de maio de 2024, após o transcurso do prazo decadencial de três anos, o que impede o reconhecimento do direito à habilitação.

A alegação de impossibilidade de agir em razão da demora da Justiça do Trabalho não afasta a decadência, pois a legislação falimentar prevê instrumento específico para resguardar o crédito litigioso ou ilíquido, consistente no pedido de reserva de valor no juízo falimentar.

A ausência de requerimento de reserva de valor dentro do prazo legal caracteriza a inércia do credor e impede a habilitação tardia do crédito após o decurso do prazo decadencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 aplica-se às falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, tendo como termo inicial a data de entrada em vigor da nova lei.

O credor de crédito ilíquido ou litigioso deve, dentro do prazo decadencial, requerer a reserva de valor no juízo falimentar para resguardar seu direito no concurso de credores.

A ausência de habilitação ou pedido de reserva de crédito no prazo legal configura decadência e impede a posterior inclusão do crédito no processo falimentar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §§ 2º e 3º, e 10, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJSP, AI nº 2241378-44.2025.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 26.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004137-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA DAS NEVES SOARES FERNANDES

AGRAVADO:
INBRAC S.A. CONDUTORES ELÉTRICOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DAS NEVES SOARES FERNANDES
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, nos autos da habilitação de crédito no procedimento falimentar de
INBRAC S.A. CONDUTORES ELÉTRICOS
,

que julgou liminarmente improcedente o pedido, declarando a decadência do direito
.

Em suas razões sustenta a recorrente, inicialmente, que a apresentação tardia da habilitação de crédito não pode ser imputada à sua inércia, sendo fruto da mora do Tribunal Superior do Trabalho para julgamento de seu recurso, além do posterior equívoco na expedição da certidão de crédito.

Destaca não ser possível a reserva de crédito, porquanto ato do juízo da causa, e não da parte, o que a faria esbarrar, novamente, na demora judicial.

E mais: não pode ser penalizada pela morosidade do Judiciário, de modo que os ônus decorrentes de falhas no sistema judicial não podem ser transferidos ao jurisdicionado.

Por fim, sustenta a inaplicabilidade do prazo decadencial do artigo 10, § 10, da Lei de Recuperação e Falência às falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, como a do presente caso, cuja quebra foi decretada em 08 de julho de 2014.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à aplicação do prazo decadencial de 3 (três) anos, previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência), que foi incluído pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020.

Infere-se dos autos que a falência da agravada foi decretada em 08 de julho de 2014, ou seja, em data anterior à vigência da referida alteração legislativa.

E, embora a agravante defenda a irretroatividade da norma, com a impossibilidade de aplicação do prazo decadencial ao caso concreto, entendo que a irresignação não prospera.

Afinal, o Superior Tribunal de Justiça, corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, já se debruçou sobre o tema no julgamento do REsp 2.110.265/SP, estabelecendo diretriz clara para a resolução da controvérsia.

Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que, para as falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o termo inicial do prazo decadencial de três anos é a data em que a nova lei entrou em vigor. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10,
§ 10, DA LEI Nº 11.101/2005.
1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.
3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Consoante previsto em seu texto, a inovação legislativa entrou em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial, que se deu em 24 de dezembro de 2020.

Dessa forma, a agravante dispunha de 3 (três) anos a contar de 23 de janeiro de 2021 para requerer a habilitação do seu crédito, providência não cumprida oportunamente, pois o ajuizamento somente se deu em 27 de maio de 2024, quando já transcorrido o prazo legal, sendo mister a manutenção da decisão de primeiro grau.

O argumento da recorrente de que estava impossibilitada de agir por depender da expedição de certidão pela Justiça do Trabalho não prospera, porquanto a própria legislação falimentar estabelece um mecanismo específico para tutelar o direito, qual seja, o pedido de reserva de valor, na forma do § 3º do artigo 6º da Lei Federal nº 11.101/2005.

É dizer: a lei oferece ao credor de crédito ilíquido ou litigioso a ferramenta processual adequada para resguardar seu direito no concurso falimentar. Assim, cabia à agravante, dentro do prazo decadencial, ingressar pedido de reserva de valor no juízo falimentar, informando a existência da demanda trabalhista e o valor estimado de seu crédito, providência não adotada.

Assim entende a jurisprudência:

FALÊNCIA – Habilitação de crédito retardatária – Decisão que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a decadência – Inconformismo manifestado – Descabimento – Prazo decadencial trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, com a redação dada pela Lei nº 14.112/2020 – Termo inicial, para as falências decretadas antes da nova lei, que se conta da sua vigência –
Alegação de que o termo inicial do prazo para a habilitação do crédito seria a data da sua efetiva liquidação – Descabimento – Possibilidade de comunicação e pedido de reserva de valor - Inteligência do art . 6º, §§ 2º e 3º da LREF – Inércia do credor configurada – Habilitação proposta somente quando já ultrapassado o prazo legal – Decadência corretamente reconhecida
- Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22413784420258260000 São Paulo, Relator.: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 26/11/2025, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/11/2025).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)